Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO SENA TAVARES

Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito e determinando a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Houve sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a negativação indevida do nome do Autor; (ii) saber se a existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos afasta o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Confirmada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente negativação indevida, diante da ausência de comprovação do débito pela Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A existência de anotação restritiva anterior nos cadastros de inadimplentes, conforme comprovado nos autos, atrai a incidência da Súmula 385/STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais.

5. Correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição, bem como ao indeferir a indenização por danos morais.

6. Mantida a sucumbência recíproca, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e suspensão da exigibilidade das verbas imputadas ao Apelante, beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negativação indevida gera a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, ainda que sem comprovação da relação jurídica alegada. 2. A existência de anotação restritiva preexistente impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ."

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 98, §3º; STJ, Súmula 385.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000589-03.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Ronaldo Sena Tavares e Apelada Magnificat Comunicação Integrada Eireli, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator